Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
2. Nos crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, os Tribunais Superiores passaram a admitir a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta, desde que presentes a ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
3. A posse de 13 (treze) munições de arma de fogo, não deflagradas, calibre 9 milímetros, e 2 (dois) carregadores de pistola 9 milímetros, desacompanhadas de arma de fogo, revela baixa probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado, mormente levando-se em conta que o agente possui Certificado de Registro de Arma de Fogo ainda válido.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade no Certificado de Registro não adentra a esfera penal, tratando-se de mero ilícito administrativo.
5. Recurso conhecido e desprovido.